Tribunal: TJMT
Processo: 1023505-62.2021.8.11.0041
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-14
Data de publicação: 2024-08-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023505-62.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica, Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[JUCELIA FLOR NUNES - CPF: 026.862.431-39 (APELANTE), JANAINA MACIEL SOUTO DO NASCIMENTO - CPF: 009.376.941-50 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

RECURSO
DE APELAÇÃO CÍVE
I
L

-

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS - PARCIAL PROCEDÊNCIA - COBRANÇA INDEVIDA - DANO MORAL - OCORRÊNCIA -
QUANTUM
INDENIZATÓRIO - MANUTENÇÃO - PROPORCIONALIDADE
E RAZOABILIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

A cobrança indevida
seguida da suspensão do fornecimento de energia
constitui ato ilícito que enseja indenização por danos morais, cujo valor indenizatório deve ser arbitrado com razoabilidade e bom senso, a fim de se evitar o enriquecimento sem causa.

Se
a
indenização decorrente de dano moral foi arbitrad
a

em atenção aos princípios da
proporcionalidade
,
ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à
capacidade econômica das partes,
não há razão para que seja
majorado
.
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de r
ecurso
de
A
pelação
C
íve
l

interposto
por

JUCELIA FLOR NUNES
contra a sentença
(Id.
223781690
) proferida na
Ação Declaratória d
e Inexistência
de Débitos c/c Indenização por Danos Morais
ajuizada em face de
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
,
que
julgo
u
parcialmente procedentes os pedidos
da ação para:

a)
D
eclarar
inexistentes os débitos gerados acima do consumo da
a
utora de R$ 3.198,54 (três mil cento e noventa e oito reais e cinquenta e quatro centavos), referentes aos meses de outubro a dezembro de 2020 e janeiro, março,
abril e maio de 2021, cabendo a
requeri
d
a providenciar o refaturamento pela média de consumo da UC da autora, conforme Resoluções da ANEEL;

b)
C
ondenar
a requerida a indenizar a autora pelos danos morais sofridos, no importe de R$ 3.000,00 (três mil reais)
,
acrescido de juros de mora de 1% ao mês desde o evento danoso (Súmula 54/STJ) e correção monetária pelo INPC desde a data do arbitramento (Súmula 362/STJ).

c) Condenar
a requerida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, arbitr
ados e
m 10% (dez por cento) do proveito econômico obtido,
nos termos do
artigo 85, §2º, do C
PC
, observando-se o artigo 98, §3º, do mesmo códex.

Em
suas razõ
es recursais (Id.
223781694
), a
recorrente

a
lega
, em síntese, a
necessidade de reforma da sentença para
majorar
os danos morais, visto que teve
de suportar um corte de f
ornecimento por mais de 90 dias.

Assevera que em casos análogos o TJ/MT tem fixado o valor acima de R$ 10.000,00, devendo ser considerado, no presente caso, os dias de suspensão do fornecimento.

Sustenta que os danos morais devem ser fixados em valor não inferior a R$ 15.000,00.

Ao final
,

pugna pela reforma da sentença
para
majorar os danos morais

e
conden
ar a apelada
em honorários advocatícios

sucumbenciais
de
10% sob
re
o valor do
proveito
econômico.

C
ontrarrazões apresentadas no Id.
223781698,
alegando preliminarmente, violação ao princípio da dialeticidade. No mérito, pugna pelo desprovimento do recurso.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Do
exame dos autos, verifica-se que
JUCELIA FLOR NUNES

ajuizou
Ação Declaratória d
e Inexistência
de Débitos c/c Indenização por Danos Morais
em face de
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
,
aduzindo
, em síntese, que é
usuária dos serviços
de energia por meio da unidade consumidora n.
6/2041901-6
, sempre efetuando o
pagamento
em dia
das faturas
.

Asseverou que o
seu consumo

mensal nunca havia ultrapassado o valor máximo de R$ 204,00 (duzentos e quatro reais), o que

corresponde a uma média de consumo nunca superior de 240
kwh, no entanto, a partir do mês 10/2020 começou a suportar um aumento súbito de consumo, sem que tivesse alterado sua rotina ou aumentado os
eletrodomésticos em sua residência.

Relatou que
n
o dia 08/02/2021 recebeu em sua casa alguns funcionários da requerida, os quais afirmaram que levariam o medidor, contudo, nada foi feito.

Em 23/03/2021
após um dia inteiro de trabalho se deparou com o fornecimento de sua energia suspenso de forma

totalme
nte abusiva e arbitrária
.

Narrou que sem saber o que fazer, em meio a pandemia, se refugiou na casa de seus parentes e a suspensão da energia já contava com mais de 90 dias.

Sustenta que
todas as faturas com os valores corretos
encontra
m
-se
em dia,

estan
do pendentes
de pagamento apenas as fatura
s geradas acima de seu consumo, visto que a requerida se nega a
refaturar

as cobranças indevidas.

Ao final
,
requereu a declaração de inexistência dos
débitos gerados

acima do c
onsumo, no importe de R$ 3.198,54,
bem como
a condenação em
danos

morais
no valor de
38

salários mínimos
.

Ao sentenciar, a
magistrad
a
singular
,
Dra. Myrian Pavan
Schenkel
,
julgou
parcialmente
procedente
s os pedidos d
a ação, conforme relatado.

Pois bem.

PRELIMINAR – DIALETICIDADE

A parte recorrida alega em suas contrarrazões, a violação ao princípio da dialeticidade ao argumento de que a recorrente não ataca os fundamento
s
da sentença.

Sem razão.

Isso porque, não há falar em falta de dialeticidade recursal se as razões expostas combatem os fundamentos da sentença, como no caso em apreço
em que se
pretende
a majoração do dano moral,
atendendo ao disposto no
art. 1.010, II e III
,
do CPC.

Assim,
rejeito a preliminar
arguida e passo à análise do mérito.

MÉRITO

Cinge-se a questão do recurso tão somente em relação
à
majoração do
dano moral resultante do faturamento (cobrança) indevido
e suspensão do fornecimento de energia elétrica no imóvel da apelante/autora.

No caso
sub judice
, inconteste a relação de consumo existente entre as partes, conforme dispõe os artigos 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor.

Salienta-se que a apelante/requerida se enquadra como fornecedora de serviços, respondendo pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos seus serviços, consoante o artigo 14 do CDC.

Para a caracterização do dano moral indenizável sabe-se que incumbe à parte autora demonstrar o abalo sofrido (art. 373, inc. I, do CPC/15), a conduta do ofensor deve ir além do mero aborrecimento diário e das condutas presenciadas diariamente pelos indivíduos que convivem em sociedade. Deve ensejar um verdadeiro abalo aos direitos à personalidade da vítima, ultrapassando a razoabilidade.

Depreende-se dos autos
que a parte
requerida não conseguiu comprovar a lisura das faturas questionadas em juízo, como bem pontuou a magistrada singular na sentença (Id.
223781690
),
in
verbis
:

Nessa linha, cabe à requerida comprovar a lisura do faturamento e consequente cobrança realizada em face da requerente, que são objeto de impugnação nestes autos.

A fatura do mês de referência Mar/2021 (id. 59259395) traz uma parte do histórico de consumo da autora nos meses referidos na exordial, onde pode ser notado que de Mar/2020 a Set/2020, a média de consumo da autora girou em torno de 200 KWh, enquanto, a partir de Out/2020 a
Jun
/2021, essa média subiu para 363 KWh, um aumento abrupto de 163 KWh, praticamente dobrando o consumo.

Apesar da reclamação da autora junto ao PROCON, não houve, por parte da requerida, o exame do medidor de consumo da UC registrada em nome da autora.

Assim, não há provas de que o consumo estava sendo corretamente medido pela requerida, fato que, diante da constatação de aumento abrupto do consumo registrado, me leva a entender que os fatos narrados pela autora são verdadeiros.

É pacífico o entendimento jurisprudencial de que o aumento abrupto e não justificado no consumo registrado pelo medidor instalado pela concessionária, caracteriza falha no serviço e enseja a revisão das faturas com a cobrança do valor indevido.

[...]

Portanto, o pedido para declarar inexistente
os débitos gerados acima do consumo da Autora é
medida que se impõe.

A autora também pleiteia a condenação da requerida a lhe indenizar pelo abalo moral sofrido.

No caso, juntamente com a cobrança indevida, houve a suspensão no fornecimento de energia elétrica ao imóvel da autora, fato que não é contestação pela ré.

Sendo indevidos os valores cobrados pela ré, a suspensão no fornecimento da energia elétrica caracteriza ato ilícito, causador do dano moral
in
re

ipsa
.

Com efeito, em que pese a impontualidade no pagamento das faturas
(Id.
223781677
)
,
de fato, a unidade consumidora
foi
desliga
da
em 16/03/2021 e religa
da
em 16/07/2021
(Id.
223781680
)
e ainda assim, houve o registro de consumo
pela concessionária, cuja cobrança ilícita enseja a reparação por dano moral.

Cumpre consignar que o dano moral
em casos tais prescinde
de prova quanto à ocorrência do prejuízo concreto, pois são presumíveis os infortúnios decorrentes da falta de energia elétrica em uma residência, pelo período de aproximadamente
90 dias
, conforme as mais elementares regras de experiência comum.

No tocante ao valor da condenação, é sabido que o
quantum
indenizatório deve ser estipulado como penalidade ao caráter da conduta, sem imputar valores abusivos que incentivem a indústria do dano moral ou representem enriquecimento sem causa. Enfim, deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Portanto, evidenciada a desídia da apela
da,
os transtornos causados à parte apelada, bem como considerando o grau de culpa da recorrente e a capacidade socioeconômica das partes, tenho que o valor da indenização por dano moral deve ser mantido o valor fixado, pois tal montante atende os princípios supramencionados.

Desse modo
, não merece reparo a sentença recorrida quanto ao valor estipulado para a indenização em dano moral.

Diante do exposto,
nego provimento
ao recurso
.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/08/2024